Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte ré para julgar improcedente o pedido de cobrança. O embargante alega omissão do julgado quanto à falta de análise de documentos existentes no processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se existe omissões no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto a falta de análise dos documentos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações da embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão, o qual considerou que as provas nos autos não são suficientes vincular a dívida de cheque de pessoa jurídica com dívida dos sócios.
4. O recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios formais no acórdão, caracterizando-se como tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente quando o acórdão impugnado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos aventados pela parte embargante.”

___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37, §6o.